Tribunal: TJES
Processo: 5000384-61.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-61.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA
RECORRIDO: CLOVES DE SOUZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5000384-61.2023.8.08.0004

Recorrente: ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA

Recorrido: CLOVES DE SOUZA

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA contra a r. sentença que, no bojo dos embargos à execução opostos por ele em desfavor de CLOVES DE SOUZA, julgou improcedente os pedidos requeridos. Inconformado, insiste na alegação de nulidade de intimação, visto que não houve a publicação no e-diário da intimação da sentença anteriormente proferida, razão pela qual postula a devolução de prazo para interposição de recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, conforme bem fundamentado pelo magistrado “a quo”, a intimação da sentença por via eletrônica no PJe supre a intimação via DJe, conforme inteligência do art. 5°, “caput” da Lei n°11.419 /2006. Nesse sentido, não há que se falar em devolução do prazo processual, eis que houve a regular ciência do ato. Cito os arestos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA AUTOMÁTICA. TRANSCURSO DO PRAZO. I -
As divulgações de atos processuais pelo sistema eletrônico do Tribunal têm presunção de veracidade e confiabilidade e a ciência eletrônica automática no PJe supre a intimação eletrônica ou a por DJe, arts. 197 e 270 do CPC e art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006.
II - Na demanda, apesar de a r. sentença ter sido disponibilizada apenas de forma eletrônica no PJe, sem publicação no DJe, o Advogado do embargante está cadastrado no sistema e, ante a ausência de registro da sua ciência ao ato processual, houve o decurso automático do prazo após transcorridos dez dias da expedição eletrônica. Ausente nulidade a ser declarada. Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07108411220218070000 DF 0710841-12.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/07/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA DO PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DISPENSADA. 1.
A intimação eletrônica, via PJe, de parte parceiro de expedição eletrônica do Sistema PJe supre a publicação no DJe, mesmo que expressamente requerida, bem como, a intimação pessoal deste parceiro ( CPC, 246, V e § 1º e 1.051, Lei n. 11.419/2006, 5º e Portarias GC/TJDFT n. 160/2017 e n. 140/2018)
. 2. A intimação eletrônica considera-se pessoal, mesmo no caso do artigo 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 0709620-02.2023.8.07.0007 1789623, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 22/11/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida, quando cito trecho:

“(...) A embargante alega nulidade de intimação, visto que não houve publicação no e-diário deste Tribunal da intimação acerca da sentença proferida, razão pela qual postula a devolução de prazo para interposição de recurso.

A embargante realizou o depósito judicial do valor de R$ 6.467,26 (seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos) e posteriormente complementou o montante com o depósito de R$ 3.068,92 (três mil e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), postulando o desbloqueio das contas bancárias.

A embargada, por sua vez, alega intempestividade e requer a inadmissibilidade dos embargos.

Este Juízo realizou o desbloqueio dos valores excedentes, conforme id. 42005866, mantendo bloqueado o valor de R$ 3.068,92, visto que no momento em que foi realizada a minuta só tinha o depósito de R$ 6.467,26 (seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e seis centavos). Desta forma, diante da complementação da garantia do juízo, determinei o desbloqueio dos valores, consoante espelho em anexo.

Não há que se falar em intempestividade dos embargos à execução, visto que o prazo para seu oferecimento começa a fluir da intimação da penhora e a referida peça foi oposta antes mesmo do embargante ser intimado da efetiva penhora realizada no sistema Sisbajud.

Quanto a nulidade de intimação concernente a ausência de publicação no e-diário não verifico invalidade no ato. Isto porque, o embargante foi devidamente intimado de forma eletrônica.

Salienta-se a Lei 11.419/06 dispõe dois tipos de intimações, a primeira prevista no art. 4º a ser realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico e a segunda prevista no art. 5º, feita eletronicamente, a qual possui status de intimação pessoal e prevalência sobre aquela modalidade.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

79224056 - PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA REALIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1 - É intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos arts. 1.003, § 5º, do CPC/2015.2- Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico" (EARESP 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021).3- Não há falar em nulidade da intimação realizada pelo portal eletrônico por mera ausência do teor do ato ou por alegada divergência de datas da assinatura eletrônica, uma vez que a íntegra dos processos eletrônicos fica disponível para que as partes e seus procuradores a ela tenham acesso a qualquer tempo e, ainda, considerando ter havido a correta indicação da data da intimação, sendo irrelevante a data da assinatura eletrônica que consta da certidão. 4- Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.072.362; Proc. 2022/0042795-0; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 17/05/2023)

Portanto, não há que se falar em nulidade, ante a prevalência da intimação eletrônica realizada pelo sistema PJE, não sendo necessária a intimação pelo Diário da Justiça. Ademais, a intimação ocorreu em nome dos advogados constituídos nos autos.”

Sendo assim, creio que a sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, das quais fixo em 20% sobre valor da condenação.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)